Tribunal: TJDFT
Processo: 0027976-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027976-90.2012.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA DESPACHO Intime-se a recorrida FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA para ciência dos documentos juntados pela recorrente/recorrida ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS no ID no 38594006. Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007